Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725759-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMANDO AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: CSS CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMANDO AUTO PEÇAS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de CSS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME (processo no 0702764-17.2017.8.07.0012), que, reportando-se ao provimento jurisdicional de ID 26914336 (autos de origem), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Em síntese, defende que o encerramento irregular da sociedade justifica a desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto. Explica que, de acordo com a diligência de ID 24381082, realizada em 24/10/2018, o Oficial de Justiça constatou que a agravada não exerce suas atividades no endereço constante do contrato social. Afirma que restou constatado, inclusive, que, no endereço, existe outra empresa com quadro societário e seguimento, aparentemente, diverso do desenvolvido pela agravada. Sustenta que, “diante de tal cenário, em que a estrutura patrimonial da agravada foi retirada de seu endereço físico, mediante decisão e comunhão de desígnios de seus sócios administradores que tomaram para si a integralidade do acervo patrimonial da empresa que compunham, evidenciam-se os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica, nos moldes do art. 50 do Código Civil”. Requer a reforma da decisão impugnada a fim de que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da agravada, determinando-se que os sócios passem a figurar no polo passivo da execução. Contrarrazões no ID 12930246. Em observância ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC, determinei, mediante o despacho de ID 13370255, a intimação do agravante para que se manifestasse acerca de possível preclusão da matéria referente à desconsideração da personalidade jurídica da ré/agravada, pleiteada com base no encerramento irregular das atividades da empresa. Conforme certidão de ID 1388962, não houve manifestação do agravante. É a suma dos fatos. Eis o teor da decisão impugnada: Nada a prover (ID 48388349), eis que a exequente novamente se limita a requerer a personalidade jurídica da devedora, ao argumento de que não foram encontrados bens passíveis de penhora e pelo alegado encerramento irregular das atividades da empresa executada, incluindo o cancelamento cadastral perante a Secretaria da Fazenda do DF. Assim, nada de novo trouxe aos autos, sendo que neste tocante a questão já foi exaustivamente examinada na decisão de ID 26914336, senão vejamos. O art. 50 do Código Civil (teoria maior, dado que não se trata de relação de consumo) reza que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode a obrigação ser estendida aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica. Portanto, para tal, o requisito é: abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que se possa afastar a autonomia patrimonial da sociedade e assim atingir os bens pessoais de seus sócios. Logo, não basta para tanto o encerramento irregular da pessoa jurídica, sem deixar bens suficientes para saldar suas dívidas. No caso concreto, olvidou-se a credora de demonstrar (fundamentar de forma específica) ter havido abuso da personalidade jurídica da empresa, em razão de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Poderia, exemplificando, ter havido o desvio de bens da sociedade, a prática de fraude, a confusão de patrimônio com os sócios ou com outra empresa dos mesmos sócios, o esvaziamento proposital do patrimônio da sociedade para sua transferência a outrem. Nada disso ou próximo disso sustentou a credora ter havido, tendo se limitado a alegar serem os sócios responsáveis, em razão da qualidade de cotistas da empresa com pendência de dívidas. Isso não basta para a desconsideração da personalidade jurídica. Outrossim, ao contrário do que ocorre no âmbito (situação diversa do caso em tela) da Execução Fiscal (quando aí sim aplicar-se-á a Súmula 435/STJ), o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas que por si só autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É vedado à parte inovar em sede de agravo regimental, trazendo argumentação não abordada no recurso especial. 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos a terceiros. Precedentes. 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a. 4. Tendo por incontroversa a base fática desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes apresentada pelo Tribunal de origem - inexistência de prova de encerramento irregular das atividades empresariais e de algum dos requisitos do art. 50 do CC -, este Tribunal Superior não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ por analisar a alegação de violação do art. 50 do CC. Precedente. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma , julgado em28/04/2015, DJe 19/05/2015) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.INDÍCIO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não é possível deferir a desconsideração da personalidade jurídica sem prova concreta de fraude ou de abuso de personalidade. Precedentes. 2. A mera dissolução irregular da sociedade não autoriza a desconsideração. 3. Agravo regimental ada personalidade jurídica da sociedade para alcançar bens dos sócios. Precedentes que se nega provimento". (AgRg no AREsp 757.873/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016 ) Nessa linha também são os enunciados do Conselho da Justiça Federal: Enunciado no 7: "Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido Enunciado no 282: "O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica." Nessa linha também são os enunciados do Conselho da Justiça Federal: Enunciado no 7: "Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido Enunciado no 282: "O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica." Todavia, cabe destacar que não significa que a dissolução ou inatividade irregulares da sociedade jamais será causa de desconsideração de sua personalidade jurídica, mas que isso somente ocorrerá quando tiver como objetivo o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso em comento, inexistindo nos autos indicação de provas mínimas de que os sócios, no exercício da administração (gerência) ou de outro cargo direção, agiram com dolo ou fraude, motivados pelo intuito de fraudar credores, desviar bens ou infringir a lei, incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização dos sócios. Noutro giro, a mera suspensão do cadastro fiscal da pessoa jurídica perante a Secretaria da Fazenda DF, por si só, não implica na desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento do próprio STJ, em analogia à hipótese de encerramento das atividades, senão vejamos: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.ENCERRAMENTO DA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PASSIVO.PENDÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO. INSUFICIÊNCIA. 1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para excepcionar a regra legal que consagra o princípio da autonomia da pessoa coletiva requer a comprovação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos. 2. O encerramento da empresa, com declaração de inexistência de passivo, porém na pendência de débito inadimplido, quando muito,pode configurar dissolução irregular, o que é insuficiente, por si só, para a aplicação da teoria da disregarddoctrine. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido". (RECURSO ESPECIAL -REsp 1241873 RS 2011/0048211-1 - Data de publicação: 20/06/2014). Assim, ao contrário do que ocorre na esfera consumerista (art. 28 do CDC - Teoria Menor), na hipótese, não basta a mera demonstração da impossibilidade da pessoa jurídica cumprir as suas obrigações, pois os requisitos legais são mais rigorosos. Além da prova de insolvência, deve-se a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para obter permissão para atingir os bens dos sócios com o fim de quitar dívidas da sociedade é necessária a demonstração de que a empresa serviu de instrumento para fraude ou abuso de direito. A má gestão ou mesmo a existência de problemas financeiros não implicam necessariamente na responsabilidade pessoal dos sócios, pois haveria grave risco para a teoria do direito das empresas e para o desenvolvimento das atividades mercantis caso se entenda que basta a inadimplência de uma obrigação para que seja possível a exigência de cumprimento desta diretamente dos sócios. Ademais, o próprio sócio-administrador propôs o pagamento parcelado da dívida, dentro das suas condições econômicas, o que não foi aceito pela credora, situação que não se amolda à tentativa deliberada de frustrar o adimplemento da obrigação de pagar. Sendo assim, faculto a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, CPC – grifo nosso. Como se vê, a matéria referente à desconsideração da personalidade jurídica, pleiteada com base em dissolução irregular da sociedade, foi apreciada e decidida, conforme ID 26914336. Na decisão que ora se impugna, o magistrado tão somente fez menção à decisão anterior e ratificou os argumentos nela inseridos, tendo em vista a repetição das razões apresentadas pelo postulante. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, notoriamente, tem por principal consequência a irreversibilidade, a fim de promover a estabilização do processo e a segurança jurídica. Assim, tendo em vista que a matéria deduzida no presente feito já foi analisada e decidida anteriormente pelo magistrado a quo, sem a interposição de recurso pela parte interessada, torna-se inadmissível sua reapreciação, diante da preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do CPC. Intime-se o agravante. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Oficie-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator